Tribunal: TJDFT
Processo: 0722710-55.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
FAZENDA. CONCURSO PÚBLICO. PRETENSÃO DE OBTENÇÃO DE PONTUAÇÃO ATINENTE À QUESTÃO ANULADA. COEXISTÊNCIA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA QUE POSSUI O MESMO OBJETO: SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA COM EFEITO ERGA OMNES. ACOLHIDA A PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL (Lei n. 7.347/85, artigo 21 e Lei n. 8.078/90, artigo 104, II e III).

I. Recurso inominado interposto pela requerente contra a sentença de improcedência dos pedidos, cujo objeto seria a aparente violação à isonomia de tratamento entre os candidatos do concurso público do SEDES, organizado pelo IBRAE. Nesse ínterim, a recorrente postulou a suspensão do curso processual, haja vista a existência da ação civil pública n. 0704841-73.2020.8.07.0018 perante uma das Varas de Fazenda do DF, a qual trataria do mesmo tema.

II. Efetivamente, não obstante a medida liminar então concedida ter sido “cassada” em sede de agravo de instrumento (pelo relator do AGI no TJDF), adveio sentença de procedência (parcial) dos pedidos nessa ação civil pública, no início de setembro de 2020, a qual possuiria efeito erga omnes (Lei n. 7.347/85, artigo 21 c/c Lei n. 8.078/90, artigos 104, II e III).

III. Certo é que essa decisão necessariamente passará pelo crivo da instância imediatamente superior, de sorte que se mostraria razoável a suspensão do curso processual ao menos até o julgamento pelo e. TJDFT, como forma também de se tutelar a efetividade do processo (CPC, artigos 4o, 5o e 6o).

IV. No mais, situação similar teria sido abordada pela e. 2a Turma Recursal do TJDFT (acórdão n. 1275928, em 26.8.2020).

V. Acolhida a questão preliminar para que a suspensão do curso processual se estenda apenas até o julgamento da questão pelo e. TJDFT.